Tribunal: TJMT
Processo: 1006169-62.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006169-62.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORESTES DA SILVA TARGINO - CPF: 942.608.931-49 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0097-50 (APELADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZO – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A declaração da incompetência, ainda que absoluta, não implica na imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim, na sua remessa ao juízo com competência para o processamento da causa, conforme dispõe o art. 64, §3º, do CPC.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Orestes da Silva Targino em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra Louis Dreyfus Company Brasil S.A.,
acolheu a preliminar de incompetência do juízo suscitada pela ré, julgando o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante defende preliminarmente a nulidade da r. sentença,
pois diante do reconhecimento da incompetência, o MM. Juiz deveria ter procedido com a remessa dos autos ao juízo competente. Defende, ainda, a
violação ao disposto no art. 10, do CPC, bem como a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, nos termos do art. 5º, inc. LV, da CF, eis que não foi intimado para se manifestar acerca das matérias alegadas pela apelada. Caso não seja o entendimento, defende a competência do juízo de origem para processar e julgar a presente demanda.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 158444981).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Orestes da Silva Targino ajuizou ação de indenização por dano moral contra Louis Dreyfus Company Brasil S.A., aduzindo
que trabalhava como motorista na empresa AKF Romero Transportes, sendo que esta prestava serviços à empresa Bunge, transportando óleo de soja para a empresa ré.

Asseverou que em 13.05.2013, foi injustamente acusado pelo funcionário da ré, de ter colocado água no interior do tanque para burlar a pesagem do veículo e, posteriormente, furtar o produto da carga. Aduziu que foi conduzido à delegacia pela Polícia Militar, para prestar esclarecimentos. Defendeu que em decorrência desse fato foi demitido por justa causa e ficou quase um mês desempregado, o que lhe causou grave prejuízo, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

A parte ré compareceu nos autos, suscitando preliminarmente o descumprimento do disposto no art. 486, §§1º e 2º, do CPC, ante a inexistência de pagamento das custas do processo anterior, que foi extinto, sem resolução do mérito. Aduziu, ainda, a incompetência do juízo, em razão da inobservância da distribuição por dependência. Pugnou pela extinção do processo, ou subsidiariamente, pela nulidade da citação e restituição do prazo para apresentar defesa, além da condenação do autor por litigância de má-fé.

O douto magistrado
a quo
acolheu a preliminar de incompetência do juízo arguida pela empresa demandada, julgando o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, pois diante do reconhecimento da incompetência, o MM. Juiz deveria ter procedido com a remessa dos autos ao juízo competente. Defende, ainda, a
violação ao disposto no art. 10, do CPC, bem como a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, nos termos do art. 5º, inc. LV, da CF, eis que não foi intimado para se manifestar acerca das matérias alegadas pela apelada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o apelante. Explico.

Analisando o caderno processual, verifico que o douto magistrado
a quo
acolheu a preliminar de incompetência do juízo, suscitada pela apelada, por considerar que a presente demanda deveria ter sido distribuída por dependência aos autos n. 0000656-55.2016.8.11.0020, que tramitou perante a
1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia
, em observância ao disposto no art. 286, II, do CPC.

Entretanto, é cediço que a declaração da incompetência, ainda que absoluta, não implica na imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim, na sua remessa ao juízo com competência para o processamento da causa, conforme dispõe o art. 64, §3º, do CPC,
verbis
:

“
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.”

Ademais, ainda que assim não fosse, é de bom alvitre destacar que
o Código de Processo Civil, em seu art. 9º,
caput
, é suficiente claro ao dispor que
“Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”
, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, diga-se de passagem, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em nenhum momento o autor, ora apelante, foi intimado para se manifestar acerca das teses suscitadas pela apelada, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na espécie, uma vez que não observou a legislação processual atinente à hipótese em tela.

Isso porque, além do quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, repiso, o reconhecimento da incompetência não implica na imediata extinção, mas sim, na sua remessa ao juízo com competência para o processamento da causa, na espécie, o da
1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que analisou a ação anteriormente ajuizada – autos n. 0000656-55.2016.8.11.0020.

Nesse sentido, já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGO DE OBRA NOVA C/C TUTELA DE URGÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CARÊNCIA DE AÇÃO – JUIZO INCOMPETENTE – AÇÃO NÃO ABRANGIDA PELO CPC/15 – INADEQUAÇÃO VIA ELEITA – EMENDA DA INICIAL – DECISÃO SURPRESA – VEDAÇÃO – ART. 10 DO CPC/15 – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

No caso, a ação foi extinta pelo juízo incompetente para decidir a ação, já que a magistrada singular, na mesma decisão, declinou da competência para 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, eis que prevento pela conexão com outras demandas entre as mesmas partes.

Se o novo CPC extinguiu alguns procedimentos especiais, dentre eles, a ação de nunciação de obra nova, de se concluir que a

via escolhida pela parte autora é inadequada, pelo que deve ser concedido prazo para sua emenda.

Ademais, ação foi extinta de plano sem que fosse oportunizado ao autor a emendar a inicial, ferindo o art. 10 do CPC/15, em razão da vedação à decisão surpresa
.”
(RAC n. 1000724-49.2021.8.11.0040, 2ª

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câm. de Direito Privado, j. 16.02.2022 – negritei)

Nesse passo, diante da ausência de intimação do autor para se manifestar acerca das teses alegadas pela ré, fica evidenciada a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, razão pela qual, com o devido respeito, salta aos olhos a nulidade da r. sentença.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença

objurgada é medida que se impõe, devendo o processo ser remetido ao juízo competente, a fim de que seja apreciada a questão afeta à regularização do feito, como entender de direito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023